Tribunal: TJES
Processo: 5000058-33.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-33.2022.8.08.0038
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
O art. 196 da Constituição preceitua que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2.
A própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas reconhece que o desenvolvimento de programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município.

3.
Assim, estando comprovada por meio de laudo médico circunstanciado a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua doença – dependência química –, correta foi a sentença ao condenar, solidariamente, o Município e o Estado na obrigação de fazer.

4
.
O cumprimento de liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica em perda do objeto da demanda, pois trata-se de decisão provisória que deve ser confirmada por julgamento de mérito.

5
.
Recurso desprovido.

Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, porém, negar provimento e, manter os demais pontos da sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000058-33.2022.8.08.0038

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E GERVESSON WILLIS EVALDT

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE
VILA PAVÃO
contra a sentença inserida no ID 4277553, que, nos autos da
ação
civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do recorrente, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
GERVESSON WILLIS EVALDT
, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para condenar os entes públicos a fornecer ao outro requerido, o tratamento médico adequado para restaurar seu estado de saúde, sob pena de multa ou adoção de medidas práticas equivalentes.

Em suas razões constante no ID 4277563, o
MUNICÍPIO DE
VILA PAVÃO

aduz que (i) o cumprimento da liminar pelo Estado enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto e (ii) não deve haver solidariedade entre os Entes Federados para realização da obrigação consubstanciada na internação compulsória, de modo que, na realidade, tal obrigação seria, apenas, do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas no ID 4277567.

Por fim, a D. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se, em parecer acostado no ID 4971819, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

A presente demanda foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual pretendia a internação compulsória de
GERVESSON WILLIS EVALDT
que, segundo laudo médico apresentado, possuía há mais de 20 (vinte) anos problemas com álcool e drogas, bem como tem entrado em descontrole emocional e psíquico, vagando pelas ruas.

Desse modo, conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se, em se tratando de internação compulsória, há responsabilidade solidária entre os Entes Federativos, ou se a obrigação deve ser direcionada, no caso em análise, especificamente ao Estado do Espírito Santo.

Sabe-se que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem-estar.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente do c. STJ proferido recentemente:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.
2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Inclusive, a própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, preceitua em seu artigo 23 que “
a
s redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada
”, o que também demonstra a solidariedade dos Entes da Federação no que tange às políticas sanitárias para tratamento de dependência química.

No caso dos autos, estando comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua doença – dependência química –, fica claro o acerto da sentença ao determinar ao ente público a sua realização de forma solidária.

A propósito, destaco que este Sodalício assim tem decidido em relação a esta temática, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI Nº 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2.
Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inc. I, art. 18 da Lei nº 8.080/90.
Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad previsto na Lei nº 11.343/2006, prevê o art. 23 que: As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada, inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas. (...)
(TJES; AC 0005546-32.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)

grifei

_______________________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU A CADA UM DOS ENTES PÚBLICOS. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNÍCIPIO DE SOORETAMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar
. 2. Diante disso, não assiste razão ao Município de Sooretama quando afirma sua ausência de responsabilidade em promover a internação compulsória pleiteada e deferida judicialmente. (...)
(TJES; AC 0004800-94.2014.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/01/2021; DJES 18/02/2021)

Portanto, compreendo não haver que se falar em direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, uma vez que, conforme exposto, trata-se de obrigação solidária. Assim, correta a sentença ao condenar ambos os requeridos na obrigação de fazer, não devendo prosperar a tese recursal.

Ademais é certo que “
o entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
”. (REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).

Neste viés, resta evidenciado que foi necessário o ajuizamento da ação visando zelar pela saúde do paciente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TOXICÔMANO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI Nº 10.216/2001. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de Perda do Objeto - Rejeitada. O cumprimento de liminar que determinou a imediata internação compulsória para tratamento de dependência química a cargo e expensas do Estado e do Município apelantes, não enseja a perda superveniente de interesse processual, pois, ainda se trate de medida satisfativa não perde sua natureza provisória, necessitando, por isso, de confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional. (...)
(TJES; AC 0000990-50.2016.8.08.0060; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJES 07/05/2021)

Por fim, verifica-se que, de fato, o Estado do Espírito Santo não apresentou contestação, sendo, portanto, considerado revel. Por outro lado, tendo a municipalidade apresentado a peça defensiva, não há que se falar na produção dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 345, I, do CPC.

Entretanto, a condenação dos entes públicos requerido ocorreu com fundamento na prova documental produzida pela parte autora, conforme outrora salientado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho os demais pontos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)